Tribunal: TJDFT
Processo: 0736367-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736367-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face do pedido de desistência da ação formulado na origem (ID 183498814), julgo prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator